Tribunal: STF
Processo: ARE 715586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Juizados especiais. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Cabimento de ação. Legislação processual. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.